Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743172-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TICIANA VENANCIO MARCILIO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. É de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista sua qualificação na procuração (ID 25607177) como empresária, moradora em área nobre do Distrito Federal, qual seja, Lago Sul. Incumbiria à recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.